Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002369-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 043.510.061-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – APLICAÇÃO DO ART. 29 DA RESOLUÇÃO Nº 425/2021 DO CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO E EMPREGO LÍCITO –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

A possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa prevista no parágrafo único do art. 29 da Resolução nº 425/2021 do CNJ está condicionada ao cumprimento de dois requisitos cumulativos: (i) o cumprimento integral da pena privativa de liberdade e (ii) a verificação da situação de rua da pessoa egressa.

Não preenchidos os requisitos exigidos pela Resolução nº 425/2021 do CNJ, visto que o agravado cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto e possui comprovação de residência fixa e emprego lícito, não há que se falar em extinção ou isenção da pena de multa.

A pena de multa, embora considerada dívida de valor após a Lei nº 9.268/96, não perde seu caráter de sanção penal, mantendo sua finalidade de prevenção e reprovação do delito, não podendo ser extinta sem amparo legal.

Recurso ministerial provido para reformar a decisão agravada, afastando a isenção da pena de multa concedida ao agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000316-03.2020.8.11.0064, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que isentou o agravado WANDERSON DA SILVA FERNANDES do pagamento da pena de multa, por entender que o mesmo se encontrava em situação de vulnerabilidade social e situação de rua.

Nas razões recursais, o Ministério Público interpôs o presente recurso, argumentando que a isenção/extinção da pena de multa não encontra respaldo legal. Sustenta que a Resolução nº 425/2021 do CNJ, em seu art. 29, parágrafo único, prevê a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa apenas após o cumprimento da pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa. Ressalta que, no caso em análise, o agravado possui pena privativa de liberdade superior a 17 anos para cumprir, não tendo finalizado seu cumprimento. Além disso, alega que não está comprovada a situação de rua do agravado, considerando que o mesmo possui endereço fixo e exerce atividade lícita na empresa "CONSTRUTORA MEDIANEIRA – LTDA", com remuneração de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais). Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a isenção da pena de multa aplicada ao agravado. (Id. 265487269)

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juízo inalterada. (Id. 265487275)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 265487272)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça
Dr. Amarildo César Fachone
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 266834275)

“Síntese Ministerial: Recurso de Agravo em Execução Penal. Executivo de Pena. Insurgência Ministerial:
Pretendida reforma da decisão que isentou o apenado do pagamento da pena de multa, em razão de hipossuficiência e vulnerabilidade financeira.
Procedência.
Equivocada aplicação da Recomendação 425/2021 do CNJ. Ausência do integral cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como da comprovação de hipossuficiência, posto que consta dos autos que o agravado possui residência fixa e emprego lícito. Reforma da
decisum
que se impõe.
Parecer pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso Ministerial”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o magistrado a quo, durante audiência de justificação realizada no dia 15.10.2024, no âmbito do Mutirão POP Rua Jud, isentou o agravado do pagamento da pena de multa, com fundamento no art. 29 da Resolução nº 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Na decisão agravada, o magistrado consignou que: "D'outra banda, verifica-se dos autos que o apenado possui condenação ao pagamento de pena de multa, o que, todavia, se mostra inviável, tendo em vista a sua extrema vulnerabilidade social e a consequente hipossuficiência, decorrente, principalmente, da situação de rua. A situação em tela se assemelha à matéria disposta no art. 29 da Resolução n° 425 do Conselho Nacional de Justiça, motivo pelo qual ISENTO o recuperando do pagamento da pena de multa".

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, argumentando que a isenção/extinção da pena de multa não encontra respaldo legal. Sustenta que a Resolução nº 425/2021 do CNJ, em seu art. 29, parágrafo único, prevê a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa apenas após o cumprimento da pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa.

Ressalta que, no caso em análise, o agravado possui pena privativa de liberdade superior a 17 anos para cumprir, não tendo finalizado seu cumprimento. Além disso, alega que não está comprovada a situação de rua do agravado, considerando que o mesmo possui endereço fixo e exerce atividade lícita na empresa "CONSTRUTORA MEDIANEIRA – LTDA", com remuneração de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).

Ao final, o
Parquet
requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a isenção da pena de multa aplicada ao agravado.

O recurso merece ser conhecido, eis que próprio, tempestivo e devidamente processado. No mérito, deve ser provido.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da decisão que isentou o agravado do pagamento da pena de multa, com fundamento no art. 29 da Resolução nº 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau isentou o agravado WANDERSON DA SILVA FERNANDES do pagamento da pena de multa, ao argumento de que o mesmo se encontra em situação de extrema vulnerabilidade social e hipossuficiência, decorrente, principalmente, da situação de rua.

Entretanto, conforme bem pontuou o Ministério Público, tanto nas razões recursais quanto no parecer ministerial, a isenção concedida não encontra respaldo legal nem na própria Resolução nº 425/2021 do CNJ, que foi invocada como fundamento para a decisão.

O art. 29 e seu parágrafo único da referida Resolução dispõem:

"Art. 29. Deverá ser observada a vulnerabilidade decorrente da situação de rua no momento de aplicação da pena, evitando-se a aplicação da pena secundária de multa.

Parágrafo único. No curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa."

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa está condicionada ao cumprimento de dois requisitos cumulativos: (1) o cumprimento da pena privativa de liberdade e (2) a verificação da situação de rua da pessoa egressa.

No caso concreto, constata-se que o agravado não cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. Conforme informações contidas nos autos, o mesmo possui pena unificada de 17 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, estando atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto. Portanto, não se encontra preenchido o primeiro requisito exigido pela Resolução nº 425/2021 do CNJ.

Ademais, quanto ao segundo requisito, documentos juntados aos autos demonstram que o agravado não se encontra efetivamente em situação de rua. Consta do documento juntado no item 255.1 dos autos originários que o agravado possui endereço fixo, e o documento juntado no item 247.3 comprova que ele exerce atividade lícita na empresa "CONSTRUTORA MEDIANEIRA – LTDA", auferindo remuneração mensal de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).

Assim, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a isenção do pagamento da pena de multa com base no art. 29 da Resolução nº 425/2021 do CNJ.

Importante ressaltar que a pena de multa, ainda que considerada dívida de valor após a alteração promovida pela Lei nº 9.268/96, não perdeu seu caráter de sanção penal, mantendo sua finalidade de prevenção e reprovação da conduta delituosa.

Nesse sentido:

“3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade.” Acórdão 1317301, 00040939520188070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021.

“[...] 4. Sendo a multa sanção de caráter penal, eventual isenção viola o princípio constitucional da legalidade, uma vez que prevista cumulativamente no preceito secundário do art. 157, CPB. Na ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, portanto, comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie (um trigésimo do valor do salário mínimo), não havendo que se falar em exclusão. Em caso de insolvência do réu, este poderá requerer o parcelamento do valor da multa, mas tal possibilidade ficará a cargo do juiz da execução penal. (...) 7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de ALEFE RODRIGUES JUVINO. Parcial provimento ao recurso de HUGO ODORICO DE OLIVEIRA AGUIAR. (Acórdão n.1094512, 20160710174399APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: 271/277) (negritos no original) Ademais, no presente caso, a situação econômica do sentenciado já foi levada em consideração no momento da definição do valor do dia-multa, o qual foi estipulado no mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (...), tudo em conformidade com o princípio da legalidade e do devido processo legal. Portanto, uma vez que a pena de multa foi estabelecida em observância às normas legais, deve ser mantida.” (grifos no original) Acórdão 1304389, 00023508820168070014, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 7/12/2020
.

Diante disso, a decisão agravada que isentou o agravado do pagamento da pena de multa deve ser reformada, por não encontrar amparo na legislação vigente nem na própria Resolução nº 425/2021 do CNJ, que foi invocada como fundamento. Inclusive, resolução não é lei, somente recomendações.

Além do mais, cabe ao juízo das Execuções Penais analisar sobre o tema.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a isenção da pena de multa concedida ao agravado WANDERSON DA SILVA FERNANDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025